Tribunal: TJES
Processo: 0006660-24.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006660-24.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA
APELADO: REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0006660-24.2013.8.08.0012

APELANTE:
VIX TEMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

APELAD
A
:
REDE SCB - REDE DOS SERVIÇOS DE CRÉDITO DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIX TEMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
contra a r. sentença de fls. 224/229, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e procedente a reconvenção, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais e Danos Morais” ajuizada pelo Apelante em desfavor de
R
EDE SCB - REDE DOS SERVIÇOS DE CRÉDITO DO BRASIL LTDA
.

Em suas razões recursais (fls. 234/239), alega a Apelante que o juízo de origem concluiu que a Recorrente não entendeu a forma de cobrança do contrato, entretanto, em verdade, a irresignação da exordial é de que a previsão contratual em voga se mostra extremamente onerosa, trazendo-lhe transtornos e prejuízos.

Argumenta que se trata de contrato de adesão, restando inequívoca a abusividade contratual, pois, em um comparativo dos serviços correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2012, teve custos correspondentes a mais de 30 (trinta por cento) dos valores dos supostos prejuízos evitados em dado período.

Afirma que, de acordo com os critérios de cálculos do contrato previsto entre as partes, os valores sempre serão somatizados, a despeito da abusiva inserção do "risco" no cálculo final da contraprestação devida.

Defende que os valores discutidos só tendem a aumentar, independentemente da quantidade de cheques consultados ser menor a do mês anterior, configurando, pois, enriquecimento ilícito por parte da Apelada. Sustenta que o objetivo é justamente evitar ou diminuir o risco financeiro ou de inadimplemento, ou transferi-lo para a Apelada, no entanto, esta aufere exorbitantes quantias em dinheiro e transfere ao contratante, ora Apelante, todo o risco financeiro que deveria assumir.

Salienta, ainda, que a reconvenção deve ser julgada improcedente e a multa contratual se mostra abusiva e eivada de má-fé.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que haja a reforma da sentença e, via de consequência, sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais e improcedente a reconvenção.

Contrarrazões às fls. 243/257, na qual a Apelada aventa preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de dezembro de 2022.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargador
a
Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.02.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0006660-24.2013.8.08.0012

APELANTE:
VIX TEMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

APELADA:
REDE SCB - REDE DOS SERVIÇOS DE CRÉDITO DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

(PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIX TEMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
contra a r. sentença de fls. 224/229, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e procedente a reconvenção, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais e Danos Morais” ajuizada pelo Apelante em desfavor de
REDE SCB - REDE DOS SERVIÇOS DE CRÉDITO DO BRASIL LTDA
.

A Apelada alega, em preliminar de contrarrazões (fls. 243/257), afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que a Apelante se limita a transcrever a petição inicial e a sentença.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso em exame, verifica-se que a Apelante aponta os motivos pelos quais se insurge contra a sentença objeto do recurso, não havendo que se falar em mera reprodução do que já consta nos autos.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

Assim, conclui-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

A Apelante, basicamente, insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e procedente a reconvenção, sob o fundamento de que não se discute a previsão contratual acerca da cobrança dos valores, mas de que, em virtude dessa previsão, impôs-se uma onerosidade excessiva que deve ser extirpada. Aponta, ainda, que deve ser julgada improcedente a reconvenção, com exclusão da multa contratual.

A Apelada, por sua vez, sustenta que o ponto objeto de discussão estava previsto contratualmente, devendo haver o respeito aos contratos por força do
pacta sunt servanda
. Argumenta, ainda, que não há falar em ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca de eventual onerosidade excessiva que macule o contrato entre as partes e se há indenização por danos morais e materiais em decorrência desse fato.

Desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida na sua integralidade.

A Apelante, em síntese, argumenta que o contrato vigente entre as partes se tornou oneroso em demasia, o que fulminou a relação jurídica em virtude dos altos valores cobrados.

A legislação civil prevê o Código Civil de 2002 consagra a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva, prevendo que "quando por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação" (art. 317, CC). Trata-se de cláusula geral de onerosidade excessiva, com a consequente revisão contratual de valores que entende ser abusivos.

O artigo 478 do Código Civil, por sua vez, dispõe sobre a possibilidade de resolução em contratos de execução continuada ou diferida, "[...] se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis [...]".

No caso em exame, verifica-se que a Apelante já postulou pela rescisão contratual e requer apenas indenização por danos morais e materiais em decorrência da desproporcionalidade na relação jurídica estabelecida entre as partes.

Para configuração da onerosidade excessiva, é necessário um motivo imprevisível (art. 317) ou acontecimentos imprevisíveis extraordinários (art. 478), mas a existência de valores decorrentes do contrato, extraídos de mera previsão contratual, não são suficientes para entender pela ocorrência da onerosidade excessiva no negócio jurídico em exame.

Nesses termos, o Enunciado n. 366 do CJF/STJ é claro no sentido de que “o fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação”. Assim, verifica-se que os fatos alegados decorrem da própria previsão contratual e são riscos inerentes à avença celebrada, não havendo que se falar em fatores excepcionais que impactariam no desequilíbrio contratual.

Assim, apesar de a Apelante afirmar que o caso em exame volta-se à discussão sobre onerosidade excessiva, não se vislumbra qualquer evento imprevisível que tenha maculado a relação entre as partes, pois, ao que parece, os valores decorrem de expressa previsão firmada em contrato.

Verifica-se que o objeto do contrato firmado entre as partes reside na consulta de cheques pelo sistema "Ok Garante" fornecido pela Apelada, para viabilizar a procedência das cártulas emitidas em favor da Apelante. Assim, há uma cobrança de um valor para cada consulta efetuada nesse sistema.

Considerando que a insurgência da Apelante reside no valor mensal a ser pago em virtude da utilização dos serviços utilizados, necessário examinar a cláusula contratual que versa sobre a questão. Assim, eis a previsão contratual:

7. Do Pagamento

7.1 Pelos serviços ora contratados, a CONTRATADA receberá remuneração, conforme descrito na cláusula 2, do Anexo I.

7.1.1 TAXA POR ACESSO. Multiplicar-se-á o número do CPF's e/ou CNPJ's (Banco de Dados Avançado), bem como os cheques (Inteligência de Crédito) consultados no Sistema OK GARANTE do primeiro ao último dia de cada més, pela soma dos valores definidos no item "g", da cláusula 1 do Anexo I.

7.1.2. TAXA DE SERVIÇOS. Será calculada sobre o percentual descrito no item "f", da cláusula 1, do Anexo I, adicionando o RISCO do período do fechamento.

7.1.2.1. O percentual descrito no item "f" da cláusula 1 do Anexo I, será calculado sobre o volume depositado no período de fechamento.

7.1.2.2. RISCO é a soma do(s) valor(es) do(s) cheque(s) devolvido(s) e encaminhado(s) à CONTRATADA no período do fechamento (cláusula 6.3) dividido pela soma do(s) valor(es) do(s) cheque(s) depositado(s) no período do fechamento, multiplicado por 100 (cem).

Anexo I

Cláusula 2. A TAXA DE SERVIÇOS será aplicada com base no percentual desconto no item "F", calculada sobre o volume depositado no período de fechamento, acrescida do percentual de RISCO.

2.1 O RISCO será calculado sobre a soma do(s) valor(es) do(s) cheque(s) devolvido(S) e encaminhado(s) a CONTRATADA (cláusula 7.1.2.2, do CONTRATO), dividido pela soma do(s) valor(es) do(s) cheque(s) depositado(s) no mesmo período de fechamento multiplicado por 100 (cem).

Em um exame da previsão contratual acima transcrita, verifica-se que o valor da remuneração é calculado pela somatória entre "Taxa por acesso" e "Taxa de serviços" e, para se chegar ao valor desta, deve-se verificar o percentual aplicado na alínea "f" da cláusula 1, acrescido do "Risco" supra transcrito e previsto no item 2.1.

Conclui-se, portanto, que sobre o valor final incidem variáveis que dependem da forma de prestação de serviços e, como bem pontuado na sentença, o fator "risco" que compõe a base de cálculo da remuneração varia de acordo com a quantidade de consultas efetuadas no mês e com a quantidade de cheques devolvidos após não serem pagos pelos clientes.

Assim, o valor da remuneração aumenta à proporção em que mais títulos são consultados e devolvidos, pois maior será o risco integrante da base de cálculo da remuneração. Nesse cenário, é evidente que, quanto mais consultas são realizadas, maior o valor a ser pago pela prestação de serviços, circunstância esta que pode ser perfeitamente extraída da avença celebrada entre as partes.

Nesse sentido, em se tratando de relação estabelecida pelo Código Civil, com clara paridade entre as relações, presume-se que o contratante analisou todas as cláusulas e condições antes de celebrar qualquer contrato, eis que este afeta diretamente a sua esfera jurídica, de modo que deve diligenciar devidamente em todas as cláusulas da avença antes de se submeter a elas.

Consoante já abalizado na doutrina, ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que a desconhece, tampouco firmar contratos sem que desconheça especificamente todas as suas repercussões.

O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o
pacta sunt servanda,
no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Muito embora o
pacta sunt servanda
seja visto de forma mitigada pela doutrina civilista, em razão da exigência da boa-fé entre os contratantes, necessário frisar que referido princípio deve ser visto de forma casuística e ainda se mostra essencial para dar mais segurança entre as relações firmadas pelos atores contratuais.

Esclarecedoras são as lições doutrinárias sobre o tema:

Decorrente do princípio da autonomia privada, a força obrigatória dos contratos prevê que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. Esse princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e dotados de vontade autônoma
[1]
.

Deste modo, ambas as partes devem atuar no cumprimento do contrato, devendo respeitar os direitos e obrigações ali previstos a fim de se obter um equilíbrio na relação pactuada.

Ressai claro, portanto, que a Apelante deve arcar com o pagamento dos serviços prestados, nos moldes do que fora celebrado entre as partes.

No caso em exame, verifica-se que o ponto nodal da questão não se trata de fatores supervenientes que macularam o equilíbrio contratual entre as partes, mas tão somente de equívoco interpretativo pela Apelante sobre os termos do contrato no tocante à remuneração da Apelada pelos seus serviços. No entanto, não soa crível ao Poder Judiciário interferir na autonomia da vontade das partes em hipótese como a dos autos, em que não se vislumbram vícios do negócio jurídico que pudessem macular o contrato.

Admite-se a intervenção judicial nos contratos apenas na hipótese em que ocorrer uma causa superveniente ao contrato capaz de gerar mudanças nas condições econômicas de um dos envolvidos, ocasionando onerosidade excessiva decorrente de evento extraordinário e imprevisível, o que não é o caso dos autos.

Sobre a hipótese, trago à colação o entendimento dos tribunais pátrios, inclusivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nesse contexto,
entendeu que, para justificar a revisão contratual, seria necessário fato imprevisível ou extraordinário, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante
. 3. Efetivamente,
a caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão "demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato"
(AgInt no RESP 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016),
não sendo este o caso dos autos
. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.340.589; Proc. 2018/0197146-0; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/04/2019; DJE 27/05/2019)

[...]
3. Para a aplicação da teoria da imprevisão na revisão do contrato deve a parte comprovar a ocorrência de eventos extraordinários imprevisíveis ou excessivamente onerosos que inviabilizem a execução do pactuado.
(...) (TJES; Apl 0021525-17.2012.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018)

Nesses termos, não há falar em ato ilícito que configure indenização por danos morais e materiais, devendo ser mantido a sentença sob exame.

De igual forma, no tocante à reconvenção, considerando que as cláusulas contratuais se mostram hígidas, a condenação é decorrência lógica da prestação de serviços, em especial a previsão da multa contratual por ocasião do inadimplemento, devendo ser mantido também o comando sentencial nesse ponto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à disciplina do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa na demanda principal e 15% sobre o valor da condenação na reconvenção.

É como voto.

[1]
TARTUCE, Flávio.
Direito Civil:
teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 119.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0006660-24.2013.8.08.0012

APELANTE:
VIX TEMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

APELADA:
REDE SCB - REDE DOS SERVIÇOS DE CRÉDITO DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATORES IMPREVISÍVEIS OU EXTRAORDINÁRIOS NO CURSO DO CONTRATO. MERA PREVISÃO CONTRATUAL. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso em exame, verifica-se que a Apelante aponta os motivos pelos quais se insurge contra a sentença objeto do recurso, não havendo que se falar em mera reprodução do que já consta nos autos. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada.

2.

Para configuração da onerosidade excessiva, é necessário um motivo imprevisível (art. 317) ou acontecimentos imprevisíveis extraordinários (art. 478), mas a existência de valores decorrentes do contrato, extraídos de mera previsão contratual, não são suficientes para entender pela ocorrência da onerosidade excessiva no negócio jurídico em exame.

3.

O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o
pacta sunt servanda,
no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.